Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-40.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA – TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA – ART. 34 E 35 CTB. VALOR DA INDENIZAÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, o autor alega que trafegava na faixa do meio da BR03, sentido Catetinho, quando a requerida, ao tentar fazer a transposição da faixa da esquerda para a faixa onde ele trafegava, repentinamente, sem prévia sinalização, perdeu o controle do veículo e rodopiou na pista a sua frente, e que não tendo tido tempo de frear, colidiu com o carro dela, mesmo tendo jogado seu carro um pouco para a direita.
3. A requerida, em seu recurso, aduz que o autor tentou lhe ultrapassar da faixa da direita para a faixa de velocidade e chocou-se com o seu veículo, sendo presumida a culpa de quem colide na traseira. Impugna as testemunhas apresentadas pelo autor, sob o fundamento de que eram parentes e amigos íntimos.
4. Com efeito, presume-se culpado o condutor que colide com a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção.
5. In casu, tenho que o autor logrou êxito em afastar a presunção, não só pelas declarações seguras e coerentes, em todas as fases do processo, em sintonia com as declarações prestadas pelos informantes que estavam em seu carro, no momento do acidente, mas também, por convergir com o depoimento prestado pela própria requerida (ID 16365145) e pela sua prima (ID 16365150), que estava no seu veículo, no momento do acidente.
6. A requerida se mostra contraditória ao recorrer alegando a culpa do autor por ter tentado lhe ultrapassar, quando em seu depoimento afirmou não ter visto nada antes da batida. Afirmou, ainda, que estava dirigindo pela esquerda, mas que a batida ocorreu na faixa do meio. Sua prima afirmou que “A gente tava na via de cá, ela passou pra cá, e ele bateu na traseira.” (ID 16365150).
7. Nesse passo, embora não haja sintonia entre as partes acerca de o veículo da requerida ter rodado na pista antes ou depois da batida, tem-se que agiu com acerto o d. Juízo a quo ao considerar demonstrado que o acidente resultou da tentativa da requerida de realizar a transposição de faixa, sem a devida observância do disposto nos artigos 34 e 35 do CTB.
8. Nesse passo, não merece qualquer reforma a r. sentença que condenou a requerida recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais causados ao autor recorrido.
9. Tenho que a relevância dada aos depoimentos de informantes e da testemunha pelo juízo de origem revela-se correta, na medida em que, como já explicitado, o conteúdo daquelas declarações se coaduna com as demais provas dos autos.
10. Por fim, no que diz respeito à alegação de que os valores apresentados pelo recorrido extrapolam os valores praticados no mercado, tem-se que não cuidou de refutar articuladamente, na medida em que sequer apresenta quais valores entende como razoáveis, para uma possível análise.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça deferido, suspendo a exigibilidade daquela cobrança, com fundamento no art. 12 da Lei no. 1060/50